Tribunal: TJDFT
Processo: 0728292-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728292-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, THAIS DA SILVA VIEIRA DECISÃO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 133291654, autos originários) que, na ação de rescisão de contrato de compra de moeda estrangeira proposta por THAIS DA SILVA VIEIRA e outro, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca o arresto cautelar de valores e bens de todas as Requeridas, até o alcance de R$ 12.440,16 (doze mil quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; visto que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da parte autora de que foi vítima de negócio fraudulento de venda de moeda estrangeira. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante do risco de perecimento do direito da autora com eventual insolvência dos requeridos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto o desbloqueio de eventuais valores constritos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja efetuado o bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 12.440,16 (doze mil quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos), em face das requeridas. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se as partes requeridas para apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” A agravante-ré alega que não possuía qualquer vínculo contratual com a IEX e J&amp;B Viagens na data da operação descrita nos autos. Argumenta que a Empresa IEX Agência de Viagens atuou como correspondente cambiária da União Alternativa entre 19/2/2020 até 8/4/2020. Requer “acolher o pedido de antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC/15, a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem, frente ao fundado receio de dano irreparável e a verossimilhança das alegações da agravante” (id. 38638380). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de arresto. Preparo (ids. 38846688 e 38864067). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, embora a agravante-ré tenha requerido a concessão “da tutela de antecipada recursal” (id. 38638380), na verdade, busca a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame da r. decisão agravada, constata-se que o Juízo a quo não analisou a ilegitimidade passiva da agravante-ré. Portanto, inviável a análise dessa matéria no presente agravo de instrumento, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Da análise inicial dos autos, verifica-se que há plausibilidade na pretensão dos autores de rescisão do negócio jurídico, em razão do descumprimento da obrigação pelas rés. Sendo o arresto uma modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido de arresto, pois presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, constata-se que a agravada-autora firmou contrato intitulado “Encomenda de Moeda Estrangeira” para aquisição de 2.000 dólares, pagando o valor de R$ 8.000,00, com a empresa-ré, IEX Câmbio, em 13/3/2020(id. 131168627). O comprovante de transferência demonstra que o valor foi transferido para a empresa-ré, JB Viagens Turismo Ltda., em 13/3/2020 (id. 131168629). Do contrato de convênio de correspondente cambiário, verifica-se que a agravante-ré, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., firmou contrato para que a ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., atuasse como sua correspondente, em 17/2/2020 (id. 131168637, autos originários). As empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e IEX Câmbio são do mesmo grupo econômico. Assim, em razão do contrato de correspondente cambiário, a agravante-ré responde solidariamente pelos prejuízos causados pelas empresas do grupo IEX. Desse modo, as operações de câmbio realizadas pelas correspondentes são de responsabilidade das operadoras de câmbio, uma vez que a IEX atuava como mandatária da agravante-ré, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Nesse sentido, a agravante-ré, corretora de câmbio, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC, porquanto o convênio firmado entre as empresas estava vigendo na data da realização do negócio jurídico. Na presente demanda, verifica-se que o negócio jurídico foi pactuado em 13/3/2020, portanto, a agravante-ré responde solidariamente pelos prejuízos causadas pelas empresas do grupo econômico IEX, uma vez que na data do pagamento para aquisição da moeda estrangeira, a empresa-ré, IEX Agência de Turismo Ltda. era correspondente da empresa-ré, União Alternativa Corretor de Câmbio Ltda. (id.131168637, autos originários). Há também o perigo da demora, pela consideração do fato notório da tramitação de diversas lides envolvendo as rés, em razão do descumprimento contratual com diversos consumidores, o que denota a urgência na constrição do patrimônio dos supostos responsáveis, de modo a se assegurar uma eventual execução futura ou, no mínimo definir a preferência do credor para os possíveis atos de expropriação. Desse modo, entendo que os fundamentos apresentados pelos agravados-autores são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial, além de evidenciado o perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Assim, estão ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano, a ensejar a manutenção da r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-autores para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora